Tribunal: TJMT
Processo: 1010655-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010655-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 280.284.491-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Antônio Alves da Silva, contra a decisão por mim proferida, pela qual concedi o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o
decisum
do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1013907- 21.2020.8.11.0041, proposta pelo Agravante, concedeu-lhe a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 119.307, e, por conseguinte, a emissão da Certidão Negativa de Débitos – CND –, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM.

Sustenta, o Agravante, em síntese, que inexistem motivos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que ficou demonstrada, na ação de base, a ocorrência da prescrição quinquenal.

Aduz que o Legislador, ao descrever o
caput
do artigo 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, com a menção de “apurar” a prática da infração contra o meio ambiente, no prazo de 05 (cinco) anos, teve em mente o sentido de investigar, conferir, averiguar, constatar, descobrir, esclarecer, levantar, pesquisar, verificar e concluir o litígio no referido prazo.

Assevera que o processo administrativo não é imprescritível e, portanto, cabível a ocorrência da prescrição quinquenal no curso deste.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, deixou expresso que a Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para apurar a infração e constituir o crédito.

Defende que ocorreu a prescrição intercorrente, posto que o processo administrativo ficou paralisado por 03 (três) anos (22/08/2011 a 22/08/2014).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao Agravo Interno, pugnando pelo seu desprovimento (id. 50720011, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso Interno, interposto por Antônio Alves da Silva, contra a decisão por mim proferida, na qual concedi o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o
decisum
do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1013907- 21.2020.8.11.0041, proposta pelo Agravante, concedeu-lhe a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 119.307, e, por conseguinte,
a emissão da Certidão Negativa de Débitos – CND –, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM
.

Denota-se do
decisum
impugnado que a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto pela Agravado, deu-se em razão de haver a probabilidade de provimento do Recurso, porque, aparentemente, não ocorreu a prescrição. Veja-se:

Sobre a
prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 assim preceitua:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o
caput
reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Vê-se que, nos termos do citado artigo 19, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, para a Administração, caso não dê início à ação para apuração da infração ambiental, nos 05 (cinco) anos seguintes à
data da prática do ato, ou, na hipótese de infração permanente ou continuada, ao dia em que esta tiver cessada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

(...).

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam:
a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas
; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.

A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.
Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal,
iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.
(N.U 0003345-46.2017.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/01/2020, publicado no DJE 31/01/2020). (Negritei).

No caso dos autos, observo que o fato ocorreu no ano de 2010, no mesmo ano foi lavrado o Auto de Infração e instaurado o Processo Administrativo Ambiental n. 45.748/2010.

Nessa quadra, a princípio, parece-me que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, já que a Administração iniciou a ação de apuração da infração ambiental, antes de decorridos os 05 (cinco) anos estabelecidos em lei.

Ademais, o artigo 20, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é claro ao afirmar que a prescrição é interrompida pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer meio.

Frise-se que, depois de instaurado o procedimento administrativo, com vistas a apurar a infração ambiental, somente ocorrerá a prescrição intercorrente, o que foi afastada pelo Juízo
a quo
.

Dessa forma, tenho que há a probabilidade de provimento do Recurso. Logo, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Ante o exposto,
CONCEDO
o efeito suspensivo
postulado pelo Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que o artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabelece que a ação da Administração, com vistas a apurar a prática de infrações ambientais, prescreve no prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática do ato e, no § 1
o
, deixa expresso que se considera iniciada a apuração pela Administração, com a lavratura do Auto de Infração.

No caso em questão, é incontroverso que a lesão ambiental ocorreu no ano de 2010, e a lavratura do Auto de Infração e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 45.748/2010 ocorreram no mesmo ano.

Com efeito, se a apuração da infração ambiental, pela Administração, tem início com a lavratura do Auto de Infração, parece-me que, de fato, não se operou a prescrição, porque, tanto a lesão ao meio ambiente, quanto a ação para apurar a sua ocorrência se deram antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação.

Diferentemente do sustentado pelo Recorrente, tenho que o prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.

Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.

Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos, o que não ficou devidamente comprovado no caso em tela, já que a suposta paralisação deu-se de
22/08/2011 a 22/08/2014.

Nota-se que o período de paralisação, defendido pelo Agravante, não é
superior

a 03 (três) anos
, portanto, evidente a não ocorrência da prescrição intercorrente, posto que a legislação pertinente exige que o processo administrativo
fique paralisado por prazo maior
. Veja-se:

Art. 20 – (...).

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. (Negritei).

Diante de tais considerações e da ausência de fatos novos, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Antônio Alves da Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021